Tribunal: CARF
Processo: 10283.725453/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.725453/2016-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.163 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
VAGNER ARANÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2014 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 04/08.
[...]
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 24.285,38.
DA IMPUGNAÇÃO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.725453/2016-42
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.163 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.725453/2016-42

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 09, e dos documentos de fls.
10/29, alegando, em síntese, que:
O valor contestado é indevido, posto que foi devidamente retido pela fonte pagadora —
Mardisa Veículos Ltda — CNPJ/MF n° 63.411.623/0001-77, conforme o anexo
"Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Ano
Calendário de 2013"
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, na mesma data, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, não ser sócio da fonte retentora, bem como que houve o
recolhimento dos valores, via compensação.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, julgo imprescindível converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora:

1) Junte aos autos Quadro de Sócios e Administradores da fonte pagadora
(Mardisa Veiculos S/A, CNPJ 63.411.623/0001-77), para o período em que os
recolhimentos a título de IRRF deveriam ter ocorrido;
2) Manifeste-se sobre a alegação do recorrente, acerca de fato inovador,
consistente na extinção do crédito tributário pertinente às retenções, pela via
da compensação.

Sobrevindos os documentos e a manifestação da autoridade preparadora, intime-se
o recorrente, para que, se entender necessário, posicione-se acerca dos fatos e dos argumentos
apresentados.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 280
DF CARF MF
Original